Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730849-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR ALVES DE BRITO, COMERCIAL DE ALIMENTOS J.V.A LTDA AGRAVADO: TRANSUL ASSESSORIA CONSULTORIA EM LOGISTICA EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ALMIR ALVES DE BRITO r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória no 0704499-27.2022.8.07.0007, indeferiu a produção da prova oral requerida. Eis o teor da decisão agravada (ID 134264226 dos autos principais) “As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. A parte autora requereu o depoimento pessoal de seu representante legal, a oitiva de testemunha e a expedição de ofício à ENEL (id. 132299467), ao tempo em que a parte ré protestou pelo depoimento pessoal do representante legal da autora e a oitiva de testemunhas (id. 132364002). Indefiro a produção da prova oral requerida, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Por oportuno, confira-se entendimento dessa Corte: "(...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...)" (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Lado outro, oficie-se a ENEL/GO, para que informe ao Juízo a eventual existência de débitos relativos ao fornecimento de energia quanto à pessoa jurídica demandada (CNPJ de no 31.586.296/0001-06) e seus respectivos valores originais e atualizados, além das datas das faturas correspondentes e os responsáveis pelo pagamento. Informe ainda, a eventual existência de interrupção quando ao serviços de fornecimento de energia elétrica. Confiro à presente decisão força de ofício. Com a resposta, dê-se vista às partes no prazo comum de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido, anotem-se a conclusão dos autos para sentença.” Em suas razões recursais (ID 39320169), o agravante entende pela necessidade e cabimento da produção da prova testemunhal. Em abono a sua tese, sustenta “tratando-se de execução de título executivo extrajudicial, a prova testemunhal se mostra despicienda, vez que a prova documental é suficiente para demonstração da exigibilidade ou não do título. 24. No entanto, tendo os Agravantes alegado a inexigibilidade do título fundada em exceção de contrato não cumprido, aduzindo que o maquinário adquirido como novo apresentou defeito, conjugado ao fato de que o magistrado deferiu a produção de perícia por engenheiro mecânico, a prova testemunhal pode mostrar-se pertinente para a defesa do Exequente, pelo que o indeferimento configura cerceamento de defesa.” (ID 39320169, Pág. 8) Requer, assim, a reforma da r. decisão para determinar a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas. Preparo regular identificado. (ID 39320170 e ID 39320171) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator